Tribunal: STF
Processo: ARE 1456292
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 69, p. 1): 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TEMA SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL NO STF. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA. CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO DEPENDEM DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO DA MEDIDA DISCIPLINAR RECONHECIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, em observância ao princípio da legalidade, as causas interruptivas da prescrição exigem expressa previsão legal. 



    2. Conforme destacado pelo eminente Ministro Olindo Menezes, no julgamento do HC 682.633/MG, "apesar de o artigo 1.030, III, do CPC prever a possibilidade de o relator sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo, nada dispõe sobre a possibilidade de suspensão do prazo prescricional nos casos em que reconhecida a repercussão geral do tema, verificando-se a ocorrência de manifesta ilegalidade na suspensão do prazo prescricional sem prévia previsão legal". 



    3. A decisão proferida pelo juízo da execução que homologou a falta grave foi reformada pela Corte Estadual; enquanto o processo permaneceu sobrestado, aguardando a decisão de tema de repercussão geral, a prescrição continuou a fluir, pela falta de previsão legal de causa interruptiva ou suspensiva. Dessa forma, considerando que o Ministério Público foi intimado do acórdão em 29/11/2018 (e-STJ, fl. 59), e não tendo havido o sobrestamento do feito em razão da interposição do recurso extraordinário, está consumada a prescrição, ante o decurso de mais de 3 anos. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 82).



     No recurso extraordinário do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, 102, caput, e 129, I, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no RE 966.177/RS, entendeu que o sobrestamento efetuado pelo relator de processo paradigma, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, implica automática suspensão do prazo prescricional.



    Desse modo, “inexiste razão jurídica para sustentar que a referida suspensão do prazo prescricional não ocorreria nas hipóteses de sobrestamento dos recursos determinado pelo Vice-Presidente do Tribunal recorrido, nos termos dos artigos 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil” (eDOC 93, p. 7).



    No apelo extremo do Ministério Público Federal, fundado com base no art. 102, III, a, do texto constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, 102, caput, e 129, I, da Constituição da República. 



    Em suas razões, assim como o Ministério Público Estadual, assinala que “não há razão jurídica para que se sustente a não ocorrência da suspensão do prazo prescricional nas hipóteses de sobrestamento dos recursos determinado, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, pelo Vice-Presidente do Tribunal recorrido, pois não é lógico que as cláusulas constitucionais do contraditório e do devido processo legal só determinem a suspensão do prazo prescricional quando o processo criminal for sobrestado pelo relator no âmbito do Supremo Tribunal Federal, deixando descobertas, por assim dizer, as decisões de sobrestamento dos recursos que versarem sobre matéria de caráter repetitivo proferidas no juízo de admissibilidade a quo” (eDOC 96, p. 12).



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu os extraordinários por entender que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STF (eDOCs 111 e 112).



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    De plano, observo que o Superior Tribunal de Justiça deixou expressamente assentado que, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, o prazo prescricional só é automaticamente suspenso quando, uma vez reconhecida a repercussão geral da matéria, o relator do paradigma determine o sobrestamento dos demais processos que versem sobre a mesma questão, o que não ocorre na espécie, em que houve enquadramento no Tema 941/STF, e o relator do feito, Ministro Roberto Barroso, não determinou o referido sobrestamento. Confira-se, a propósito, excertos do acórdão recorrido (eDOC 69, p. 2-3):



    “Conforme destaquei anteriormente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser de 3 (três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave, após a edição da Lei n. 12.234/2010, utilizando-se, para tanto, do art. 109, VI, do Código Penal, diante da falta de norma específica quanto à prescrição em sede de execução. 



    Todavia, observa-se que, no caso dos autos, o ponto central da controvérsia cinge-se em saber se ocorreu ou não o sobrestamento do processo e a suspensão do respectivo prazo prescricional, em razão da interposição pelo Parquet do RE 972.598/RS. 



    Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, em observância ao princípio da legalidade, as causas interruptivas da prescrição exigem expressa previsão legal. Nesse sentido:



    (...)



    Ressalte-se que, conforme destacado pelo eminente Ministro Olindo Menezes, no julgamento do referido HC 682.633/MG, "apesar de o artigo 1.030, III, do CPC prever a possibilidade de o relator sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo, nada dispõe sobre a possibilidade de suspensão do prazo prescricional nos casos em que reconhecida a repercussão geral do tema, verificando-se a ocorrência de manifesta ilegalidade na suspensão do prazo prescricional sem prévia previsão legal". E, no caso do RE n. 972.598/RS - tema 941, a Suprema Corte, ao reconhecer a repercussão geral, não sobrestou o andamento, nem suspendeu o prazo prescricional dos processos em andamento. A propósito, confira-se:



    (...)



    Vale salientar que a decisão proferida pelo juízo da execução que homologou a falta grave foi reformada pela Corte Estadual, ou seja, não transitou em julgado, de modo que não há que se falar em reconhecimento da prescrição posteriormente à homologação da falta grave. 



    Dessa forma, considerando que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul foi intimado dessa decisão em 29/11/2018 (e-STJ, fl. 59), e não tendo havido o sobrestamento do feito, em razão da interposição do recurso extraordinário, está consumada a prescrição, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. A propósito:



    (...)” (grifei)



    O entendimento proferido no âmbito do STJ, portanto, encontra amplo respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC/2015 E 328 DO RISTF. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO ARE 1.225.185-RG (TEMA Nº 1.087). AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015 e 328 do RISTF). 



    2. Inviável a suspensão do prazo prescricional, porquanto ausente determinação do Relator, com fundamento no § 5º do art. 1.035 do CPC, de suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1357069 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 09-05-2022 - grifei)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO PARADIGMA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 966.177-RG-QO, entendeu que “a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. 



    2. Naquele julgamento chegou-se à conclusão de que, “em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas”. 



    3. No presente caso, em que se determinou o retorno dos autos à origem, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal concluiu pela presença de repercussão geral da matéria no RE 608.588-RG (Tema 656), Rel. Min. Luiz Fux, não houve determinação de suspensão dos processos, revelando-se inviável o pedido de sobrestamento. Precedentes. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1259169 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13-05-2020 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO-PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na sessão de julgamento de 07.06.2017, o Pleno desta Corte resolveu questão de ordem, no RE 966.177/RS, no sentido de que “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. 



    2. Considerando que o Ministro Roberto Barroso, Relator do RE 979.962 RG, por ora, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a mesma matéria, não há que se falar em suspensão automática do prazo prescricional. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (RE 1013001 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26-04-2019 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PELO RELATOR DO PROCESSO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 966.177-RG-QO, entendeu que “a) a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; b) de qualquer modo, consoante o sobredito juízo discricionário do relator, a possibilidade de sobrestamento se aplica aos processos de natureza penal; c) neste contexto, em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas, a partir de interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do CP. [...]”. 



    II – No caso dos autos, determinou-se o retorno dos autos à origem, visto que o STF concluiu pela existência de repercussão geral da matéria no julgamento do ARE 848.107-RG, da relatoria do Ministro Dias Toffoli (Tema 788). No entanto, não houve determinação de suspensão dos processos, revelando-se inviável o pedido de sobrestamento. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1401370 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 17-10-2022 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente